Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

1. A Ação de Embargos de Terceiro consiste em procedimento autônomo que busca proteger aquele que, não integrando a relação processual, sofre a turbação ou o esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

2. De acordo com o art. 678 do Código de Processo Civil, a decisão por meio da qual se declara suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.